Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE DISCUTIR MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante em face da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento. Em seu recurso reforça os fundamentos elencados por ocasião do agravo de instrumento. Para tanto, assinala que anteriormente foi proferida sentença de extinção do processo de execução por falta de bens penhoráveis, sem a interposição de recurso inominado, de modo que ocorreu o seu trânsito em julgado. Assim, alega que o juízo de origem deferiu pedido de penhora salarial formulado de forma indevida pela parte agravada mediante “manifestação incidental” em processo já transitado em julgado. Ainda, defende a nulidade da decisão que determinou a penhora do seu salário face a ausência de intimação. Destaca que, ao contrário do exposto na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não há que se falar em preclusão daquela alegação, eis que a questão foi levantada pelo ora agravante através de mandado de segurança, que não teve o mérito analisado face a negativa de seguimento por ser manifestamente inadmissível. Enfim, destaca que sobrevive com a sua remuneração de servidor público, sendo o seu salário impenhorável, destacando que possui remuneração reduzida e que em outra execução face o ora agravante em decorrência de outra dívida foi proferida decisão reconhecendo a impenhorabilidade do seu salário.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
III. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo o qual ‘caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias”. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada.
IV. Na origem, constata-se que em 01/12/2022 foi proferida sentença extinguindo o processo de execução de título extrajudicial face a ausência de bens penhoráveis. Naquele mesmo dia, a parte exequente/agravada formulou pedido para a penhora salarial, o que foi deferido na decisão proferida em 12/01/2023. No dia 06/12/2023 a parte executada/agravante peticionou perante o juízo de origem sustentando a nulidade dos atos processuais, bem como a impenhorabilidade do seu salário. Naquela mesma data foi proferida decisão, objeto de posterior agravo de instrumento que não foi conhecido por esta relatoria. Assim, foi interposto o agravo interno em análise.
IV. Conforme elucidado por ocasião da decisão monocrática ID 55438046 constata-se que o recurso não deve ser conhecido quanto (i) à irresignação acerca da continuidade do feito após a decisão que determinou o arquivamento da execução por ausência de bens; e (ii) a alegação de nulidade da penhora determinada em janeiro de 2023 por ausência de intimação. Para tanto, relembra-se que o artigo 278 do CPC estabelece que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”, o que não ocorreu no caso concreto. Isso porque a parte agravante já se manifestou após a penhora salarial, mediante a interposição de mandado de segurança em março de 2023 em que defendia a impenhorabilidade do seu salário, ocasião em que não alegou a suposta nulidade por ausência de intimação, de modo que há preclusão na sua alegação. A ausência de análise do mérito daquele mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível, não altera a constatação de que a parte ora agravante já se manifestou em março de 2023, debatendo especificamente a questão da suposta impenhorabilidade salarial, o que demonstra que naquela ocasião detinha ciência da decisão de penhora proferida em dezembro de 2022, não se insurgindo acerca da questão na primeira oportunidade de falar nos autos. Assim, inviável conhecer da nulidade por ausência de intimação face a preclusão. O mesmo entendimento se aplica à tese de que o processo não poderia ser retomado após a sentença mediante manifestação incidental. Isso porque a parte ora agravante também já tinha ciência da retomada do processo após o arquivamento por ausência de bens, não apresentando irresignação na primeira oportunidade que se manifestou acerca da execução. De todo modo, convém elucidar que a ausência de bens penhoráveis enseja tão somente o arquivamento provisório da execução, que pode ser retomada quando encontrados bens penhoráveis (artigo 921 do CPC).
V. Enfim, reitera-se que o agravo também não deve ser conhecido quanto ao pedido de impenhorabilidade do salário. Isso porque o agravo de instrumento é recurso cabível em face de eventual decisão proferida sobre determinada questão no juízo de origem. Todavia, o objeto do agravo de instrumento foi a decisão ID 56872710 dos autos principais, proferida em 06/12/2023, sendo que naquela oportunidade o juízo de origem tão somente manteve a penhora salarial anterior enquanto aguardava a regular instrução para decidir acerca de eventual impenhorabilidade salarial. Neste sentido, a parte ora agravante elencou no “item b” da sua petição no processo de origem o seguinte pedido: “B) (...) que seja reconhecido a impenhorabilidade da remuneração do Executado (...)”. Naquela decisão ID 56872710 consta o seguinte: “Mantenho, por ora, a decisão que deferiu a penhora de parte do salário do executado, em face de entendimento jurisprudencial que relativizou a impenhorabilidade de salários (e afins)” (grifo nosso). “Quanto aos pedidos "B" e "D" da petição ID 180682423, páginas 11/12, tenho que se confunde com o mérito dos embargos, pelo que é necessária a intimação do exequente para o devido contraditório. (...) Ante o exposto: quanto aos pedidos "B" e "D", Intime-se o exequente para impugnação, no prazo de 10 dias”. Portanto, constata-se que o juízo de origem não se manifestou na decisão agravada acerca do pedido específico para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba salarial (item b do pedido nos autos principais). Assim, inviável apreciar o pedido não enfrentado na decisão agravada.
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.